Tribunal: STF
Processo: Rcl 4907
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ofensa à autoridade do STF e à eficácia do decidido na ADI nº 2.656/SP e na ADI nº 2.396/MS. Utilização do amianto. Lei nº 12.589/04 do Estado de Pernambuco. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental não provido.



    1. Ausência de caráter impositivo dos atos reclamados, o que afasta a necessidade de intervenção do Poder Judiciário a fim de se obstar a produção de seus efeitos.



    2. Eventual procedência ou não da presente reclamação vulneraria a sistemática própria da ação do controle concentrado de constitucionalidade, bem como anteciparia o entendimento a ser exarado na ação adequada para a discussão da matéria em trâmite nesta Suprema Corte, preterindo, ainda, a prolação do voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa nos autos da ADI nº 3.356/PE.



    3. O uso da reclamação, no caso dos autos, não se amolda ao mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, de modo que não se promove a cassação de atos normativos diretamente por essa via processual.



    4. Agravo regimental não provido.